Tribunal: TJDFT
Processo: 0711737-92.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. EFEITO EXPANSIVO OBJETIVO EXTERNO DO RECURSO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. TÍTULO INEXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os honorários sucumbenciais são um consectário lógico da condenação. Por conseguinte, a depender do resultado do julgamento do recurso, os ônus sucumbenciais podem sofrer alteração e serem redistribuídos, ainda que a distribuição dos ônus de sucumbência não tenha sido expressamente impugnada. 1.1 Trata-se do efeito expansivo objetivo externo do recurso, segundo o qual o capítulo não impugnado pode ser reformado, especialmente no que toca às matérias de ordem pública, como os honorários de sucumbência.

2. Para a promoção do Cumprimento Provisória da Sentença é necessário que o recurso interposto seja desprovido de efeito suspensivo, nos termos do artigo 520 do Código de Processo Civil.

3. Se o devedor dos honorários sucumbenciais é detentor dos benefícios da Justiça Gratuita, é necessário que o credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e não provido.